Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Injúria. Justa causa. Honorários recursais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam ao recorrido crimes de calúnia, difamação e injúria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há elementos mínimos de justa causa para o recebimento da queixa-crime; (ii) majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Para tipificar os crimes de difamação, calúnia e injúria, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, a verdadeira intenção de caluniar, difamar ou injuriar, de denegrir a imagem e ofender a honra da pessoa.
4. Se na matéria jornalística não se evidencia a intenção do autor de ofender a honra objetiva ou subjetiva do recorrente -- limitou-se a noticiar fatos objetos de ocorrência policial, bem como situação ocorrida em hospital público que foi registrada em vídeo -- rejeita-se a queixa-crime, por falta de justa causa para a ação penal.
5. Rejeitada a queixa-crime e interposto recurso em sentido estrito, arbitram-se honorários recursais em favor do patrono do recorrido, que devem levar em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono e o tempo exigido para o serviço.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, arts. 41 e 395, III; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874244, 0737628-07.2023.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 6.6.24, DJe 24.6.24.